Tribunal: TJDFT
Processo: 0716368-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716368-05.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HELIANE FONSECA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PASEP. SUSPENSÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 71 do STJ. NÃO APLICÁVEL AO CASO. TESE FIRMADA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO. PEDIDO GENÉRICO. ART. 550, § 1o, DO CPC. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DETALHADA DAS RAZÕES PELAS QUAIS SE EXIGE CONTAS. LEI No 13.677/2018. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA 1. Fazendo o cotejo entre a r. Decisão proferida no SIRDR no 71, pelo eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, e o pedido e a causa de pedir da Ação em tela, nota-se que não há razões para o sobrestamento, posto que se trata de ação de exigir contas, o que não se amolda a nenhuma das hipóteses de suspensão determinada pelo colendo STJ. 2. O interesse de agir se manifesta pela necessidade de intervenção do Poder Judiciário à satisfação do direito alegado (interesse-necessidade), pela adequação da via processual escolhida (interesse-adequação) e pela utilidade do provimento judicial à concretização do bem da vida perseguido (interesse-utilidade). 3. Especificamente em relação à ação de exigir contas não basta a mera presunção genérica de que há possível erro nos lançamentos para respaldar o pedido inicial. Segundo a melhor doutrina, “Alegações genéricas não permitem que o juiz avalie devidamente as contas prestadas pelo réu, motivo pelo qual o autor tem o dever de especificar os pontos com os quais não concorda”. 4. Mantida a sentença apelada na qual o eminente Magistrado assinalou que “A ação de exigir contas não é a via processual adequada para impugnações genéricas sobre todos os lançamentos registrados na conta PASEP da autora ao longo de mais de 45 anos, sem a indicação detalhada de eventuais inconsistências ou irregularidades, conforme inteligência do art. 550, §1o, do CPC”. 5. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 321, parágrafo único, 485, incisos I e VI e 550, todos do Código de Processo Civil, afirmando que a instituição financeira depositária dos valores creditados na conta PIS/PASEP tem o dever de prestar as contas correspondentes. Assevera que a apresentação dos extratos pelo banco, embora importando no reconhecimento de sua obrigação de prestar contas ao correntista-recorrente, não retira a este a possibilidade de, discordando dos lançamentos deles constantes, valer-se da ação de prestação de contas para obter pronunciamento judicial acerca da correção ou não de tais lançamentos. Sustenta, ainda, violação à Lei 13.677/18, não indicando, objetivamente, qual dispositivo da aludida lei entende infringido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 321, parágrafo único, 485, incisos I e VI e 550, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “consoante o entendimento firmado na Súmula 259 do STJ, é possível o ajuizamento de ação de prestação de contas pelo titular da conta-corrente, independentemente do fornecimento pela instituição financeira de extratos detalhados. Entretanto, o pedido de referida demanda não pode ser genérico, devendo a parte autora especificar o período e sobre quais movimentações financeiras se buscam os esclarecimentos, não sendo suficiente a indicação de que se referia a todo o período da conta ou de todos os lançamentos nelas efetuados 1.1. No caso dos autos, tendo o Tribunal de origem asseverado que a parte autora requereu as prestações de contas referentes a todos os contratos firmados com o recorrente desde a abertura da conta, até momento da contestação, é de rigor a reforma do acórdão recorrido, a fim de se reconhecer a falta de interesse de agir da autora, ora agravante, tendo em vista a formulação de pedido genérico” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1511616/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/3/2022). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Além disso, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido, acerca das impugnações genéricas apresentadas pelo requerente, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada ofensa à Lei 13.677/18, porque “a ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Por fim, indefiro o pedido constante na petição de ID 42529066, porquanto a ação de exigir contas não se amolda às hipóteses de suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no SIRDR 71 - TO. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020